Tribunal: TJMT
Processo: 1039574-04.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039574-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GIANDRO DE MARCO GIRARDI - CPF: 011.329.911-70 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo contribuinte, declarando a nulidade de CDA, relativa à cobrança de ITCD, sob o fundamento de ausência de elementos essenciais no título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a Certidão de Dívida Ativa que originou a execução fiscal contém os elementos exigidos pelo art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, especialmente em relação à descrição do fato gerador e da base de cálculo do ITCD, a fim de garantir sua validade como título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA executada apresenta os elementos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, incluindo valor principal, descrição da infração, fato gerador, data de vencimento e número do processo administrativo, demonstrando sua validade formal.

4.

As informações consideradas essenciais pelo juízo de origem integram o processo administrativo, acessível ao contribuinte junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, inexistindo exigência legal de sua juntada aos autos da execução fiscal.

5.

A origem do débito está respaldada em cruzamento de dados da Receita Federal do Brasil, conforme processo administrativo, fato não impugnado pelo embargante após a apresentação da impugnação pela Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, determinando o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa é título executivo válido quando preenche os requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980. 2. A ausência de elementos complementares nos autos da execução não implica nulidade da CDA quando tais informações constam do processo administrativo acessível ao contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2330938, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09/10/2023; TRF-4, AC 50247613220224047100, Rel. Min. Luciane A. Corrêa Münch, j. 25/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo da Justiça Digital de Execução Fiscal Estadual 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1039574-04.2023.8.11.0041, opostos por
GIANDRO DE MARCO GIRARDI
, julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 201516020, por vício material, declarando extinta a Execução Fiscal n. 1037122-89.2021.8.11.0041, diante da ausência de título executivo hábil.

O apelante sustenta, em síntese, o equívoco da sentença que reconheceu a existência de vício material na CDA, o que teria comprometido sua validade como título executivo extrajudicial.

Defende a legalidade das autuações, oriundas do cruzamento de dados fornecidos pela Receita Federal do Brasil, referentes ao ano-calendário de 2015 na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), lavrada antes da ocorrência da decadência.

Argumenta que a ciência da lavratura da CDA se deu por meio da publicação no Diário Oficial do Estado, após tentativas infrutíferas de citação do contribuinte, e que não houve impugnação administrativa. Ressalta, ainda, que o processo foi encaminhado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT) à Procuradoria Geral do Estado (PGE), para inscrição em dívida ativa, com a devida notificação de cobrança da conta corrente fiscal.

Enfatiza que cabe ao contribuinte estadual manter seus dados cadastrais atualizados, não podendo beneficiar-se da desatualização destes. Destaca que não há demonstração, por parte do contribuinte, de que a infração imputada não tenha ocorrido, motivo pelo qual o procedimento administrativo deve ser mantido.

Assevera que o procedimento administrativo que originou a CDA foi conduzido de acordo com as normas legais, e que o crédito tributário está devidamente constituído, não havendo justificativa para a nulidade do ato.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença proferida, para reconhecer a legalidade do crédito tributário.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O apelante recorre da sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal, sustentando que não há vício material na Certidão de Dívida Ativa (CDA), que comprometa sua validade como título executivo extrajudicial.

Os embargos à execução fiscal foram opostos por
Giandro de Marco Girardi
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em razão da propositura da Execução Fiscal n. 1037122-89.2021.8.11.0041, proposta para cobrança de débito referente à
“Falta de Recolhimento do ITCD”
inscrito na CDA n. 2021434659, no valor de R$ 71.656,56 (setenta e um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

A sentença de primeiro grau, em sua análise, julgou procedentes os embargos, declarando a nulidade da CDA, em razão da ausência de elementos essenciais para sua validade, conforme os seguintes fundamentos:

“
Não se identifica, em momento algum, de forma clara e precisa, qual o fato gerador do imposto exigido, ou seja, se a cobrança decorre de transmissão causa mortis ou de doação inter vivos; qual o bem ou direito transmitido, se imóvel, numerário, quotas sociais, veículos ou outro ativo suscetível de tributação pelo ITCD; tampouco se aponta o valor atribuído à base de cálculo, elemento essencial à aferição da adequação do montante exigido
; e nem mesmo se indica a alíquota aplicada sobre tal base, informação igualmente indispensável, especialmente tratando-se de tributo sujeito a variações conforme os parâmetros legais fixados pela legislação estadual. (...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedentes os Embargos à Execução Fiscal
opostos por GIANDRO DE MARCO GIRARDI, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 201516020, por vício material que compromete sua validade como título executivo extrajudicial e, por consequência, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, declaro extinta a Execução Fiscal n.º 1037122-89.2021.8.11.0041, diante da ausência de título executivo hábil. (...)

Condeno a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil. (...)

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se esta sentença nos autos da Execução Fiscal n.º 1037122-89.2021.8.11.0041, para as providências cabíveis.” (ID 308330386)

O recurso deve ser provido.

A CDA foi anulada pela sentença recorrida, por entender ausentes elementos essenciais na CDA executada, destacando que, tratando-se de cobrança decorrente de Imposto de Transmissão
Causa Mortis
ou de Doação (ITCD), necessária a informação do bem ou direito transmitido, se imóvel, numerário, quotas sociais, veículos ou outro ativo suscetível de tributação pelo ITCD, valor atribuído à base de cálculo, elemento essencial à aferição da adequação do montante exigido.

O art. 2°, § 5° da Lei n. 6.830/80 dispõe sobre as informações que a Certidão de Dívida Ativa deve conter:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

“
§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
(...)”

Ao analisar o conteúdo da Certidão de Dívida Ativa nº 201516020 (ID 308330360), verifica-se que esta cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, apresentando as informações de forma clara e detalhada. Constam, entre outros dados essenciais, o valor principal da dívida, a descrição da infração e do fato gerador, a data de vencimento e o número do processo administrativo.

Não obstante o cumprimento dos requisitos essenciais da Lei 8.630/80 pela CDA executada, a Fazenda Pública consigna que o débito originou de cruzamento de dados fornecidos pela Receita Federal do Brasil, referentes ao ano-calendário de 2015, na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), lançada por meio do Processo Administrativo n. 260840/54/28/2021.

Ressalta-se que não há obrigação legal de juntada aos autos do processo administrativo para propositura de execução fiscal, sendo ônus da parte demonstrar nos autos o direito que defende.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1.
Esta Corte, com base no § 1º do art. 6º da Lei n. 6.830/1980, entende que o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência
. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2330938 DF 2023/0105029-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. PARTE EMBARGANTE. 1.
Compete à parte embargante juntar todos os documentos que entende necessários para a demonstração de seu direto. Inclusive é seu o ônus da juntada do processo administrativo.
2. Não tendo sido demonstrada qualquer impossibilidade ou dificuldade da parte em obter o processo administrativo fiscal, o qual está à sua disposição, é forçoso reconhecer que não há fundamento para a inversão na produção da prova. (TRF-4 - AC: 50247613220224047100 RS, Relator.: LUCIANE A. CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Turma)

As informações tidas como essenciais à formação da CDA pelo Juízo
a quo
devem constar no processo administrativo, do qual o contribuinte pode ter acesso,
in casu
, junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEU ENSEJO À LAVRATURA DA CDA - ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PARA SUA APRESENTAÇÃO - DESCABIMENTO - REJEIÇÃO 1. Ainda que se trate de crédito contencioso
, não é obrigatória a juntada, pela Fazenda Pública, do respectivo processo administrativo, sendo ônus da parte embargante a sua apresentação, cuja cópia é facilmente obtida na repartição pública competente.
(...) (TJ-MG - AC: 50008051920208130521, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 08/09/2022, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2022).

Esclarece-se que as exigências do art. 142 do CTN, relativas à verificação do fato gerador da obrigação tributária, ao cálculo do montante do tributo devido, à identificação do sujeito passivo e à penalidade aplicada, dizem respeito ao lançamento para a constituição do crédito tributário, sendo, portanto, elementos próprios do processo administrativo, o qual o contribuinte apelado não trouxe aos autos.

Denota-se ainda que, após a impugnação dos embargos à execução pela Fazenda Pública, o contribuinte apelado não refutou as informações acerca da origem do lançamento do débito tributário, nem apresentou contrarrazões ao apelo interposto.

Assim, não configurado vício material na CDA, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, restabelecendo-se a eficácia da execução originária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de

apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Giandro de Marco Girardi, e, por consequência,
determinando
o regular prosseguimento da Execução Fiscal n.º 1037122-89.2021.8.11.0041.

Inverto os ônus de sucumbência, condenando o apelado/embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025